Tribunal: TJMT
Processo: 1005900-15.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005900-15.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA PAULA DE SOUZA AMORIM - CPF: 282.528.388-63 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS COM ADICIONAL DE 1/3. IRDR TEMA 04. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

Professores contratados temporariamente pela rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período, conforme previsto na LC no 50/1998 e na tese firmada no IRDR Tema 04 do TJMT.

Os valores devidos a título adicional de férias
deverão ser apurados
em fase de liquidação de sentença, com a dedução de valores eventualmente pagos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de FGTS referente ao período
2019-2024,
no valor de R$ 15.471,72 (quinze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) e ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, além da obrigação de pagar os anos seguintes administrativamente, incidindo o imposto de renda caso se trate de férias gozadas nos termos do art. 985, inciso I, do CPC c.c. o Tema Repetitivo 881 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 19.132,23 (dezenove mil, cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos), totalizando a quantia de
R$ 34.603,95 (trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e noventa e cinco centavos)
cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O cerne da controvérsia reside em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso na modalidade de contrato temporário, na função de professora da educação básica, do período de 2015 a 2023.

Cabe frisar que foi reconhecida a prescrição do período anterior a junho de 2019.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras,
verifica-se que a parte autora foi contratada para exercer contratos nos seguintes períodos:

02/2019 a 11/2019

07/2020 a 12/2020

01/2021 a 12/2021

02/2022 a 12/2022

02/2023 a 12/2023

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, com redação vigente à época das contratações, permitia vínculo temporário por até 12 meses, sendo posteriormente alterada pelas LC no 719/2022 e LC no 755/2023, que passaram a prever prazos de até 30 meses, prorrogáveis até 48 meses nas hipóteses do art. 2o, IV.

Verifica-se que o contrato realizado entre 02
/2019 a 11/2019 não foi renovado
, mas sim interrompido, mormente porque existe um grande lapso temporal entre ele e o contrato iniciado em junho de 2020.

Os contratos subsequentes, de
07/2020 a 12/2020
,
01/2021 a 06/2021
e
08/2021 a 12/2021
, 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 12/2023 respeitaram os limites temporais previstos em cada momento legislativo, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

A
ssim,
não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No tocante ao pleito de condenação do Estado ao pagamento do terço constitucional, é certo que a
carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.”

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

É certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORA – MUNICÍPIO DE
PEIXOTO
DE
AZEVEDO
- EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA -
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL – PERÍODO DE 45 DIAS – IRDR TEMA 04 DO TJMT - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Primeiramente, importante ressaltar que não há se falar em preliminar de prescrição, tendo em vista que na própria sentença o magistrado fixou a prescrição quinquenal.

2. Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia férias e terço constitucional retroativos com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo a sentença julgados procedentes tais pedidos.

3. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I inciso, da Lei Complementar no 50 do Estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções dentro da sala de aula fazem jus ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do 1/3 (um terço) constitucional sobre tal período.

4. Nos autos, ficou comprovado que a parte reclamante labora como professora no município de Peixoto de Azevedo desde o ano de 2008, percebendo férias e terço constitucional apenas sobre o período de 30 (trinta) dias
.

5.
Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Autora é Professora da Educação Básica da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
entre o período de 2019 a 2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial. 2. No tocante a prejudicial de mérito acerca da prescrição, verifica-se que o período pleiteado é de 01/2019 a 12/2021 e a ação foi proposta em 05/2023, devendo ser ressaltado que a sentença condenou ao pagamento residual dos 15 (quinze) dias de
férias
, observada a prescrição quinquenal, de modo que não merece reparos a sentença. 3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”. 4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; (...) (N.U 1001079-42.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Decisão monocrática, Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.
Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

11. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.

12. Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

13. Intimem-se as partes.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000759-89.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT -
PROFESSOR
EFETIVO – DIREITO AO PAGAMENTO DE
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS - LEI MUNICIPAL No 289/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 187/2011, bem como ao recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.”

2. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da professora do município de
Guarantã Do Norte/MT
ao pagamento de Férias acrescidas de 1/3 de 45 dias.

4. O artigo 25, da Lei Municipal 289/1999, dispõe que:

“Artigo 25 - O ocupante do cargo de Magistério gozará férias anualmente por um período de 45 (quarenta e cinco) dias.”

5. A Súmula 20 da Fazenda Pública do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, disciplina que:

“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.” (Aprovada em 05/06/2023).

6. O direito às férias e ao respectivo terço constitucional para profissionais da educação é regulado pela Lei Complementar Municipal 289/1999, portanto, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias).

7. Em que pese o argumente de que há diferença entre o período de férias (30 dias) e o recesso escolar (15 dias), a legislação local não possui qualquer distinção nesse sentido, havendo explícita previsão de gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o que atrai a aplicação dos precedentes citados.

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARCIALMENTE CONFIGURADA. COISA JULGADA PARCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo distintos os períodos pleiteados nas ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente estatal, deve ser reconhecida a coisa julgada parcial em relação aos períodos já analisados, mas com prosseguimento dos demais. 2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, I, CPC). 3. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”

9. Decisão monocrática, Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

10. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

12. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

13. Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1045908-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025)

Dessa forma, é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias
, devendo ser deduzidos os valores eventualmente pagos pelo recorrente, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Dessa forma, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS, bem como determinar que o valor da condenação referente
ao terço constitucional das férias deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a
exclusão dos valores que já tenham sido eventualmente pagos.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025